Tribunal: TJPA
Processo: 0807836-19.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807836-19.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTA DA SILVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807836-19.2026.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: MARTA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADOS: SERGIO SCHULZE - OAB RS63894-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada no padrão ICP-Brasil e existência de cláusulas abusivas, tais como capitalização diária de juros, cobrança indevida de tarifas e venda casada de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a decisão monocrática agravada merece reforma quanto à validade da constituição em mora, à regularidade do contrato eletrônico firmado entre as partes e à possibilidade de apreciação das alegações de abusividade contratual em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão da liminar de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual e da regular constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, requisitos devidamente comprovados mediante juntada da planilha de débito, contrato firmado entre as partes e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pessoal. O contrato eletrônico possui validade jurídica independentemente de assinatura digital qualificada no padrão ICP-Brasil, desde que presentes elementos aptos a demonstrar autenticidade e integridade do negócio jurídico, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da jurisprudência do STJ. As alegações de abusividade contratual não foram apreciadas pelo Juízo de origem, razão pela qual sua análise em sede recursal configuraria indevida supressão de instância. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807836-19.2026.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: MARTA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADOS: SERGIO SCHULZE - OAB RS63894-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARTA DA SILVEIRA OLIVEIRA
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 35165253,
que conheceu e negou provimento ao recurso
,
mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a qual deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária
.

Em
suas razões recursais (ID. 35238570 - Pág. 1-35),
a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, reiterando a alegação de ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de ineficácia da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

Aduz, ainda, a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada, bem como a existência de cláusulas abusivas, tais como capitalização diária de juros, cobrança indevida de tarifas e venda casada de seguro, defendendo a descaracterização da mora e a impossibilidade de manutenção da liminar de busca e apreensão. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a reforma da decisão agravada.

Regularmente
intimado (ID. 36703353 - Pág. 1-19),
o banco Votorantim apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando a manutenção integral da decisão monocrática agravada. Argumenta que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo suficiente para a constituição em mora, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Defende, ainda, a validade jurídica do contrato eletrônico firmado entre as partes, bem como a impossibilidade de análise das alegações de abusividade contratual em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada no padrão ICP-Brasil e existência de cláusulas abusivas, tais como capitalização diária de juros, cobrança indevida de tarifas e venda casada de seguro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se a decisão monocrática agravada merece reforma quanto à validade da constituição em mora, à regularidade do contrato eletrônico firmado entre as partes e à possibilidade de apreciação das alegações de abusividade contratual em sede recursal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
A concessão da liminar de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual e da regular constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, requisitos devidamente comprovados mediante juntada da planilha de débito, contrato firmado entre as partes e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pessoal. O contrato eletrônico possui validade jurídica independentemente de assinatura digital qualificada no padrão ICP-Brasil, desde que presentes elementos aptos a demonstrar autenticidade e integridade do negócio jurídico, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da jurisprudência do STJ. As alegações de abusividade contratual não foram apreciadas pelo Juízo de origem, razão pela qual sua análise em sede recursal configuraria indevida supressão de instância. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de ID. 35165253, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela recorrente, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a qual deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo, ao reconhecer a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, especialmente quanto à validade da constituição em mora, à regularidade do contrato eletrônico e à possibilidade de análise de alegações de abusividade contratual nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a concessão da liminar exige a demonstração do inadimplemento e da constituição válida em mora, requisitos atendidos no caso concreto mediante juntada do contrato, planilha de débito e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual. Conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.132), é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento. Ademais, o contrato eletrônico firmado entre as partes possui validade jurídica, independentemente de certificação digital no padrão ICP-Brasil, desde que assegurada a autenticidade e integridade do documento. Por fim, as alegações de abusividade contratual não foram apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedada sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões, a agravante repisa novamente todas as teses devidamente analisadas no decisum agravado, afirmando que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira não seria apta à constituição válida em mora, ante a ausência de comprovação de recebimento pessoal; sustenta a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada no padrão ICP-Brasil; bem como reitera a alegação de existência de cláusulas abusivas, especialmente quanto à capitalização diária de juros, venda casada de seguro, cobrança indevida de tarifas e aplicação de encargos supostamente superiores à média de mercado, defendendo, assim, a descaracterização da mora e a consequente impossibilidade de manutenção da medida liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem.

Entretanto, após reexame detido das razões recursais e dos documentos constantes dos autos, verifico que não assiste razão à agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, exige a demonstração do inadimplemento contratual e da regular constituição em mora do devedor fiduciário, requisitos que, ao menos em sede de cognição sumária, restaram devidamente demonstrados nos autos originários.

Art. 3°. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Assim, à luz da legislação aplicável, a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual, bem como a comprovação de que o devedor foi validamente constituído em mora.

Compulsando os autos de origem (Proc. n° 0804769-28.2026.8.14.0006), o qual tramita perante o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, observo que o Banco agravado acostou aos autos a planilha de débito atualizada (Id. 170083057), o instrumento contratual firmado entre as partes (Id. 170083048) bem como a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 170083055).

Tais documentos, ao menos em sede de cognição sumária, revelam o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, notadamente quanto à comprovação do inadimplemento e à constituição válida em mora do devedor, mostrando-se, em princípio, atendida a exigência legal para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA ACOSTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08200597220248140000 23690612, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restam acostados os documentos necessários para a concessão da grave liminar de busca em apreensão, conforme decidiu o Juízo de Piso, a saber a via do Contrato assinado entre os ora litigantes, o instrumento de notificação em mora da devedora e o demonstrativo atualizado do débito.

II – Os fundamentos trazidos em sua peça recursal para a reforma da decisão já se encontram há muito superados em nosso ordenamento jurídico, conforme destacado em decisão prembular acerca da Teoria do adimplemento substancial.

III - Acolher a tese ventilada pela Agravante seria um estímulo a que devedores não concluíssem de pagar suas dívidas, o que não pode receber qualquer agasalho jurídico, posto que se encontra em direta afronta ao princípio da boa-fé contratual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08099316120228140000 17854963, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No ponto, a insurgência da agravante quanto à suposta invalidade da notificação extrajudicial não merece acolhimento.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou entendimento no sentido de que, “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão monocrática agravada, a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço informado pela própria devedora no momento da contratação, qual seja,
AL A, 303 BL 19, CENTRO, ANANINDEUA/PA, CEP 67030-396
, mostrando-se, portanto, válida a constituição em mora.

Destaco:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1.132/STJ. SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESACORDO COM AS ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS NO TEMA 1.132/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 2.177.504, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 12/11/2024.)

Também não prospera a alegação de invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada no padrão ICP-Brasil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a validade jurídica dos contratos eletrônicos, desde que presentes elementos aptos a demonstrar sua autenticidade e integridade, inexistindo exigência legal de certificação digital emitida pela ICP-Brasil como requisito indispensável à validade do negócio jurídico.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO À ICP-BRASIL. VALIDADE
. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Deve ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil. Precedente do STJ.

3. Agravo de MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de O PRIMO LOGISTICA LTDA. prejudicado.

(AREsp n. 2.875.391/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Ademais, a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 expressamente admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceitos pelas partes.

No tocante às alegações de abusividade contratual, igualmente não assiste razão à agravante.

Isso porque, conforme corretamente destacado na decisão monocrática, as teses relacionadas à venda casada de seguro, cobrança indevida de tarifas, capitalização diária de juros e aplicação de encargos abusivos não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, razão pela qual sua análise direta por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

De igual modo, cumpre destacar que eventual discussão acerca da existência de cláusulas abusivas demanda dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento, especialmente em sede de análise de tutela provisória.

Portanto, não havendo elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026